Tribunal: TJDFT
Processo: 0711388-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. CARGO DE FARMACÊUTICO. FASE ADMISSIONAL. EXAME MÉDICO. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA. PREVISÃO EM EDITAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. LAUDOS MÉDICOS. COMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA.
1. Nos termos do art. 1.012, § 1o, I, do CPC e 14, § 3o, da Lei n. 12.016/09, a sentença que confirma tutela provisória e, ainda, concede a segurança vindicada no mandamus começa a produzir efeitos imediatamente. Não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisito este previsto no art. 1.012, § 4o, do CPC, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe.
2. O Supremo Tribunal Federal, à ocasião do julgamento do Tema n. 992, fixou tese, sob o rito da repercussão geral, acerca da competência da Justiça Comum para processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal. Por conseguinte, afigura-se que o processo de seleção promovido pelo IGES/DF, pessoa jurídica de direito privado e serviço social autônomo, instituído pela Lei Distrital n. 5.899/17 e pelo Decreto Distrital n. 39.674/19, possui expressa previsão legal (art. 2o, IX, da Lei Distrital n. 5.899/17) e ostenta natureza jurídico-administrativa, o que atrai a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento do feito, nos moldes do entendimento sufragado pela Excelsa Corte. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada.
3. Verifica-se dos autos que a impetrante foi convocada no processo seletivo para o cargo de Farmacêutica de Unidade de Pronto Atendimento – UPA, promovido pelo IGES/DF, em decorrência de sua aprovação nas fases previstas como critérios de avaliação no edital do certame (análise curricular, avaliação de conhecimentos, avaliação técnico-comportamental e entrevista requisitante). Contudo, a impetrante foi considerada inapta em exame médico admissional, não se apontando qualquer motivação para tanto.
4. Os atos concernentes ao processo seletivo em espeque desbordam da roupagem de meros atos privados, o que legitima, inclusive, a impetração de mandado de segurança, mostrando-se necessária a observância, no que couber, dos princípios administrativos basilares aplicáveis a concursos públicos, como isonomia, publicidade, motivação e vinculação ao instrumento editalício. Ademais, nos termos do art. 2o, IX, da Lei Distrital n. 5.899/17, o processo de seleção para admissão de pessoal do IGES/DF deve ser conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, primando pela observância dos princípios da publicidade, da impessoalidade, da moralidade, da economicidade e da eficiência, nos termos do regulamento próprio.
5. Se a candidata logra êxito em todas as etapas previstas no edital que regeu o processo seletivo e, após ser convocada, é considerada inapta em exame médico que, além de sequer constar do instrumento editalício como fase eliminatória, não indicou o motivo de tal inadmissão, como exigido no art. 50, III, da Lei n. 9.784/99, aplicável ao Distrito Federal por força da Lei Distrital n. 2.834/01, ressaltando-se que coligiu aos autos arcabouço documental que corrobora que sua condição de saúde se mostra compatível com o exercício das atividades profissionais, evidencia-se o direito líquido e certo vindicado pela impetrante. Assim, revela-se hígida a r. sentença que concedeu a segurança pleiteada para tornar sem efeito o ato de inadmissão e determinar à parte impetrada que proceda com a contratação da impetrante na vaga almejada, se atendidos os demais requisitos.
6. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e desprovida.